Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-61.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (Evandro e Elisângela). Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 226 do CPP, afastada. Reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo e pelas demais provas. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa

Ementa:
Apelação criminal. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (Evandro e Elisângela). Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 226 do CPP, afastada. Reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo e pelas demais provas. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do acusado isolada nos autos. Vítimas que o apontaram como responsável pela abordagem realizada com arma de fogo. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causa de aumento do emprego de arma de fogo demonstrada pela prova oral. Prescindibilidade da apreensão do artefato. Restrição de liberdade das vítimas Elisângela e Evandro por tempo superior ao necessário para consumação do delito. Majorante preservada. Dosimetria mitigada. Afastado o aumento sucessivo pelas causas de aumento para os delitos praticados contra as vítimas Evandro e Elisângela. Aumento único na fração de 2/3 (dois terços). Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Pena de multa readequada. A regra do artigo 72, do Código Penal, não é aplicável, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Regime prisional inicial fechado mantido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastamento da indenização a título de danos morais. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.